Tribunal: TJDFT
Processo: 0706718-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “GABRIELA ROLLEMBERG ADVOCACIA” contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos dos Embargos à Execução opostos por “CAMPOS ADVOGADOS - EPP” em desfavor da ora agravante. Pela decisão recorrida, a d. magistrada de primeiro grau recebeu os Embargos à Execução opostos pela ora agravada, atribuir-lhes efeito suspensivo. A exequente/embargada interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, o não cabimento de atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, uma vez que referidos embargos não poderiam ter sido sequer admitidos, diante da não observância do prazo peremptório, para que fosse promovida a emenda aos Embargos à Execução. Acrescentou a agravante que, mesmo na hipótese de admissão dos aludidos embargos, estes não apresentam “fundamentação adequada”, e, quanto ao mérito, as teses para impugnar a execução não se sustentam, inexistindo, assim, a probabilidade do direito, tendo em vista a competência, em razão de existência de cláusula de eleição de foro; liquidez do título, com base em meros cálculos aritméticos; e a ausência de prova quanto à tese da embargante, quanto à aplicação da exceção do contrato não cumprido. Ao final, a agravante pugnou pela reforma da r. decisão recorrida, para que os Embargos à Execução sejam recebidos sem efeito suspensivo. É a síntese do necessário. Decido. De partida, cumpre consignar que o Agravo de Instrumento é cabível, porquanto a decisão hostilizada diz respeito à atribuição de efeito suspensivo a Embargos à Execução, inserindo-se, portanto, na hipótese prevista no art. 1.015, inciso X, do Código de Processo Civil – CPC. Todavia, a parte agravante não deduziu pedido de natureza acautelatória ou antecipatória, razão pela qual o presente recurso deve ser recebido apenas no efeito devolutivo. Diante do exposto, ADMITO o Agravo de Instrumento interposto e o recebo o recurso no seu EFEITO MERAMENTE DEVOLUTIVO. Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora